Tribunal: TCU
Processo: 041.813/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3547/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.813/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cybelle Rejane Marques Silveira (XXX.239.011-XX); Lucia Helena da Silva Shelton (XXX.047.157-XX); Luciano Saretta (XXX.176.379-XX); Luciano da Silva Pacheco (XXX.553.970-XX); Luciola Fraga dos Santos (XXX.254.195-XX); Luis Fernando Adams (XXX.156.700-XX); Luis Henrique Amorim Machado (XXX.406.540-XX); Luiz Alberto Goncalves Costa (XXX.704.160-XX); Luiz Claudio Sales Santos da Silva (XXX.821.622-XX); Manoel Miranda Silva (XXX.031.265-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.